Tribunal: TJBA
Processo: 8056258-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056258-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: ANA CLARA PAES ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

1. O oferecimento de seguro-garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário da obrigação, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. A multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil é devida em caso de não adimplemento voluntário da obrigação pelo devedor, ainda que o valor esteja garantido judicialmente.

3. A execução provisória, quando preenchidos os requisitos legais, não impede a aplicação de penalidades previstas em lei, desde que atendidas as condições processuais.

4. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°.

8056258-39.2024.8.05.0000
, em que é Agravante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
,
e Agravado,
ANA CLARA PAES ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA